Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746052-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ademir Monteiro de Carvalho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0008569-27.2005.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, limitou a tentativa de alienação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Primeiramente, retifique-se a autuação do feito, com a exclusão de WESLENE BARROS PIRES, outrora arrematante, eis que não mais subsiste motivos para a sua manutenção nos autos. À míngua de impugnações, HOMOLOGO a avaliação realizada em id. 167533806/167533807. A parte credora apresentou o demonstrativo de evolução do débito exequendo, vide id. 172433955. Desse modo, remetam-se os autos ao NULEJ, para a designação de hasta pública voltada à alienação do imóvel penhorado. Destaco, por fim, que será a quarta e última tentativa de venda do imóvel. Assim, infrutífera a medida, assinalo, em sede derradeira, o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o exequente promova o andamento do feito, requerendo as medidas que reputar adequadas à satisfação de seu crédito ainda não adotadas nos autos, podendo, ainda, indicar outros bens à penhora, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921 do CPC, uma vez que o processo não pode se prolongar ad eternum, em resguardo aos princípios da razoável duração do processo, segurança jurídica e proporcionalidade. Intimem-se. Cumpra-se.” Em síntese, o Agravante narra que o imóvel foi dado, pela Agravada, em garantia do acordo celebrado entre as partes. Destaca que o referido imóvel é o único que garante a execução, de modo que as tentativas de alienação em hasta pública não podem ser limitadas, sob pena de insegurança jurídica e instabilidade na garantia de recebimento do crédito. Afirma que inexiste lei que limite a quantidade de submissão de imóvel a leilão judicial, sobretudo se for o único bem capaz de garantir a dívida. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de sobrestar os efeitos da r. decisão na parte que limita a realização de hasta pública do imóvel dado em garantia. Ao final, requer a reforma da r. decisão para possibilitar a alienação do imóvel em hasta pública. Sem preparo, em razão do deferimento de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela recursal, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o alegado perigo de dano grave e de difícil reparação. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Sucede que o Agravante pretende a suspensão da r. decisão na parte que determina que a próxima hasta pública designada seja a quarta e última tentativa de alienação do imóvel. Sendo assim, a princípio, inexiste qualquer risco, pois ainda será realizada outra hasta pública, com possibilidade, inclusive, de o imóvel ser arrematado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora